Tribunal: TJES
Processo: 5011773-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011773-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLIVAN DE MOURA DOS SANTOS

AGRAVADO: LUANA EMANUELY RUPF BENINCA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011773-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SOLIVAN DE MOURA DOS SANTOS

AGRAVADO: LUANA EMANUELY RUPF BENINCA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução e determinou a expedição de mandado para devolução à exequente do bem objeto do contrato de compra e venda de 50% de uma academia, com entrega de chaves e senhas, conforme cláusula resolutiva expressa. O Agravante pleiteia a reforma da decisão, arguindo ausência de função social do título, abusividade da cláusula contratual, violação ao princípio da não surpresa, pagamento parcial da dívida e possibilidade de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a cláusula resolutiva expressa permite a execução direta da obrigação de fazer; (ii) analisar se há violação aos princípios da função social do contrato e da menor onerosidade do devedor; (iii) determinar a aplicabilidade do parcelamento previsto no art. 916 do CPC; e (iv) definir se houve julgamento antecipado do mérito em decisão interlocutória, configurando violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato, que autoriza a retomada do bem pela vendedora em caso de inadimplemento superior a três meses, legitima a execução direta da obrigação de fazer, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos arts. 814 e seguintes do CPC.

4. A execução promovida visa a obrigação de fazer (devolução do bem), não sendo hipótese de execução de quantia certa, razão pela qual é incabível a aplicação do parcelamento previsto no art. 916 do CPC.

5. Não há violação ao princípio da função social do contrato, tampouco abusividade na cláusula resolutiva, pois a pactuação foi livremente acordada entre as partes e o Agravante não apresentou, em sede de embargos à execução, fundamentos específicos de abusividade ou violação à função social, sendo inviável a apreciação originária de tais argumentos em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

6. A decisão que determinou a devolução do bem não caracteriza julgamento antecipado do mérito, mas sim cumprimento do procedimento previsto para a execução de obrigação de fazer, nos termos do art. 815 do CPC, não sendo exigível a demonstração de urgência nem a análise do periculum in mora.

7. O inadimplemento por período superior ao previsto na cláusula resolutiva foi reconhecido pelo próprio Agravante, não havendo, portanto, impedimento para a execução direta da obrigação de fazer pactuada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula resolutiva expressa autoriza a execução direta da obrigação de fazer consistente na devolução do bem, nos termos dos arts. 814 e seguintes do CPC.

2. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC é inaplicável na execução de obrigação de fazer.

3. A análise de violação à função social do contrato ou de abusividade de cláusulas depende de prévia manifestação no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão que determina a devolução do bem em execução de obrigação de fazer não configura julgamento antecipado do mérito, mas aplicação do procedimento legal previsto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 814, 815, 914, §1º, 916, 1.015, parágrafo único; Código Civil, arts. 421, parágrafo único, e 421-A, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n.º 4819726-21.2020.8.13.0000, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 24/11/2021; TJES, AI n.º 0003418-75.2019.8.08.0035, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 04/02/2020; TJES, EDcl em AI n.º 024169013406, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 14/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOLIVAN DE MOURA DOS SANTOS,
eis que irresignado com a r. decisão (ID 47882753; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano na execução de título extrajudicial proposta por
LUANA EMANUELY RUPF BENINCA
(000376-91.2024.8.08.0055), a qual rejeitou os embargos à execução e determinou a expedição de mandado, para que o executado/Agravante proceda à devolução do bem objeto do contrato à exequente/Agravada.

Em

seu
recurso (ID 9486280), o
Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o “título executivo extrajudicial” apresentado pela exequente não possui o principal requisito de validade, qual seja a função social; (ii) o magistrado primevo conferiu eficácia à cláusula abusiva que macula o contrato, a qual coloca a Agravada em situação extremamente favorável, em detrimento do Agravante; (iii) o contrato não possui dispositivos para permitir que a parte inadimplente regularize o débito, apesar disso, realizou a quitação dos valores em atraso; (iv) a concessão da tutela de urgência feriu o princípio da “não surpresa”; (v) houve comprovação de que mais de 30% da dívida executada foi paga pelo Agravante, de forma que a medida de retomada do bem pela Agravada viola o princípio da menor onerosidade do devedor; (vi) o Código de Processo Civil (CPC) permite o parcelamento do valor devido, vide art. 916; (vii) o considerável lapso temporal transcorrido entre o inadimplemento das parcelas do contrato e o ajuizamento da demanda esvaziam o elemento da contemporaneidade e impedem a concessão da medida de desocupação do bem; e (viii) o juiz de primeiro grau decidiu o mérito da ação, acolhendo os pedidos da exordial por completo, em sede de decisão interlocutória.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão vergastada, reconhecendo-se a ilegalidade da cláusula sexta do contrato e a aplicabilidade do art. 916 do CPC, tendo ocorrido o pagamento dos valores devidos.

Decisão ID 9631421, na qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno interposto por
SOLIVAN DE MOURA DOS SANTOS
(ID 9928220).

Contrarrazões (ID 10166929 e 12085201), pelo desprovimento de ambos os recursos.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que este agravo de instrumento não merece ser provido.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela Agravada em face do Agravante, pautada em contrato de compra e venda com assinatura de duas testemunhas, tendo como objeto a aquisição de 50% de uma academia.

Na peça exordial, a exequente/Agravada narra que o adquirente restou inadimplente, porém não requereu a satisfação do débito em aberto, mas a retomada do bem, nos termos previstos na cláusula resolutiva acordada (cláusula sexta). Confira-se, por oportuno, os pedidos elencados na peça vestibular:

“DOS PEDIDOS

1) Gratuidade da Justiça.

2)
Citação da parte executada para que, em 03 (três) dias, promova a entrega do bem à exequente, com todas as chaves e senhas das redes sociais, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente no quarto dia posterior à intimação, como também de expedição de mandado de entrega do bem à exequente.

3) Não havendo o cumprimento espontâneo, no prazo, imposto, com a segunda via do mandado, seja imposto o cumprimento forçado, independente de nova determinação judicial.

4) Sejam fixados honorários sucumbenciais.”

Citado para promover a entrega do bem, o executado/Agravante apresentou, nos próprios autos, “embargos à execução”, os quais foram rejeitados por meio da decisão objurgada.

Além de rechaçar as teses do Agravante de inexequibilidade do título e ausência de inadimplência, o magistrado de origem determinou a expedição de mandado para efetivação da devolução do bem, senão vejamos:

“Pelas razões expostas, verifico que impossível se torna acolher a pretensão exposta na inicial dos embargos, motivo pelo qual, com base no art. 917, §4° do CPC, considerando ter sido a alegação de excesso o único fundamento da parte Autora, por falta de memória de cálculo e comprovação de pagamento, REJEITO os Embargos à Execução de id n° 43967100.

Via de consequência, DETERMINO a expedição de mandado para que o Executado proceda com a entrega do bem à exequente, com todas as chaves e senhas das redes sociais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Foi, nesse contexto, em que foi interposto o presente agravo de instrumento.

A princípio, julgo necessário sublinhar que sequer seria cabível a oposição de embargos à execução nos próprios autos executivos, conforme art. 914, §1º, do CPC. Todavia, uma vez que a manifestação foi processada e decidida na instância originária, sem determinação de autuação em apartado, e culminou na prolação de decisão na execução em epígrafe, tendo sido interposto o recurso adequado (art. 1.015, p.u., CPC), passo ao exame da pretensão recursal.

Como já visto, da petição inicial é possível extrair que a exequente/Agravada não pretende a satisfação dos valores que afirma não terem sido pagos pelo comprador/executado, mas objetiva a
execução da cláusula resolutória estabelecida na avença
, a qual autoriza a retomada do bem pela vendedora se o quadro de inadimplência perdurar por mais de 3 meses:

Cláusula 6ª: ATRASO DAS PARCELAS DE COMPRA E VENDA

A inadimplência por mais de 3 meses, acarreta na rescisão do contrato, podendo a vendedora ter a posse de todos os bens, sem retorno do investimento já pago.

Evidente, portanto, que demanda de origem não se trata de ação de conhecimento, mas sim
execução de título executivo extrajudicial, com obrigação de fazer
; disciplinada pelos arts. 814 e seguintes do CPC.

Nesse ponto, menciono que, acerca da possibilidade de propositura de ação executiva pautada na rescisão contratual, já se manifestou a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. [...] I-
Existindo cláusula resolutiva expressa, é possível pleitear a resolução do contrato pela via da ação executiva, desde que o contrato atenda os parâmetros de título executivo extrajudicial.
[...] (TJ-MG - AI: 48197262120208130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 24/11/2021, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Em virtude disso, verifica-se que não guardam pertinência os argumentos veiculados pelo Agravante no que concerne ao julgamento do mérito por intermédio de decisão interlocutória ou aplicação da regra atinente ao parcelamento do débito, pois - friso - não se trata de demanda de conhecimento ou execução de obrigação de pagar, mas sim obrigação de fazer.

Com efeito, preleciona o art. 815 que
“quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo”
; exatamente como ocorreu na espécie.

Sendo assim, a determinação de devolução do bem, que consiste justamente na obrigação de fazer requerida na petição inicial, não viola o princípio que veda à prolação de decisão surpresa ou exige análise de lapso temporal entre o inadimplemento e a propositura da demanda, porquanto dispensado o exame do
periculum in mora;
tratando-se, na realidade, de aplicação direta da legislação processual civil.

Destaco que o Agravante não nega ter, de fato, restado inadimplente por período superior ao que fora previsto na cláusula resolutiva, de maneira que a tese de pagamento parcial e extemporâneo não possui o condão de impedir a produção de efeitos das disposições contratuais.

Em evolução, quanto às alegações de violação ao princípio da função social do contrato e abusividade das disposições contratuais, é preciso salientar que não foram veiculadas nos “embargos à execução” opostos pelo Agravante, motivo pelo qual não foram objeto de exame da decisão recorrida.

Ora, se as alegações não foram levadas ao Juízo
a quo
e, por isso, não foram enfrentadas na decisão guerreada, tal circunstância impede sua apreciação em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse trilhar, cito a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais:

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021)

Obiter dictum,
merece registro que o Código Civil (CC) privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual nas relações privadas (art. 421, p.u., e art. 421-A, III, ambos do CC).

Além disso, a alegação genérica de violação à função social do contrato não configura hipótese autorizadora da excepcional revisão das disposições contratuais livremente pactuadas.

Em suma, a demanda em epígrafe se trata de ação executiva, respaldada em cláusula contratual devidamente acordada entre as partes, não tendo o Agravante demonstrado de forma convincente o desacerto da decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão objurgada, que rejeitou os embargos à execução opostos; restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2025 às 18:33:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57017721052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.